Tribunal: STF
Processo: RE 76522
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO.
LEI DE PARIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (DEC.LEI ESTADUAL N. 11/70,
ALTERADO PELO DE N. 13/70).
NÃO FERE DIREITO ADQUIRIDO, QUER DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE, QUER
DOS JÁ APOSENTADOS, A REDUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE 40% (CONFORME ESTABELECIA A LEI 2829-54),
PARA 100% AO PASSAREM PARA O SISTEMA DA CHAMADA LEI DE PARIDADE,
QUANDO SE TEM QUE SEQUER HOUVE DIMINUIÇÃO DO TOTAL DOS VENCIMENTOS
OU DOS PROVENTOS QUE VINHAM SENDO PAGOS AOS MESMOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE OU NÃO.
QUANTO AOS APOSENTADOS, NÃO PRETENDERAM ELES PERMANECER NO SISTEMA
DA LEI SOB CUJAS NORMAS SE APOSENTARAM, MAS SIM SITUAREM-SE NOS
BENEFÍCIOS DO NOVO DIPLOMA, MAS PERMANECENDO COM VANTAGENS DA LEI
ANTERIOR, O QUE IMPORTARIA EM INCABIVEL SOMATORIO DE VANTAGENS, SÓ
ADMISSIVEL SE A LEI DE PARIDADE HOUVESSE FEITO EXPRESSA RESSALVA A
RESPEITO.